Tribunal: TJDFT
Processo: 0737014-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. REMIÇÃO. APROVAÇÃO NO ENEM 2024. ETAPA DE ENSINO CONCLUÍDA ANTES DO ENCARCERAMENTO. ENSINO MÉDIO COMPLETO. IRRELEVÂNCIA. ANTERIOR HOMOLOGAÇÃO DE REMIÇÃO POR APROVAÇÃO NO ENEM 2021. DUPLICIDADE DE BENEFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE DE NOVA REMIÇÃO PELA APROVAÇÃO NO MESMO EXAME. MESMO FATO GERADOR. PRECEDENTES SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de recurso de agravo em execução interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios em face da decisão da eminente autoridade judiciária da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, a qual concedeu remição de pena em favor da sentenciada, em razão da aprovação da sentenciada no ENEM 2024.
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em avaliar: (i) se a apenada, que já possuía o grau de escolaridade do novo exame realizado no interior do estabelecimento prisional, faz jus à remição da pena pelo estudo; e (ii) se a apenada que já havia homologação de remição pelo mesmo exame em sua edição de 2021 tem direito à remição.
III. Razões de decidir:
3. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no EREsp 1979591/SP, julgado em 08-novembro-2023, consolidou a jurisprudência da Corte no sentido de que a aprovação no ENEM ou no ENCCEJA gera direito à remição da pena pelo estudo, ainda que o reeducando já tenha concluído o ensino médio ou obtido certificação equivalente durante a execução penal.
4. Embora o Superior Tribunal de Justiça tenha reconhecido a possibilidade de remição cumulativa por aprovações no ENEM e ENCCEJA, por se tratar de exames com finalidades, níveis de exigência e fatos geradores distintos, firmou-se compreensão de que não é admissível a cumulação de remição em razão de aprovações em diferentes edições do mesmo exame.
5. A concessão cumulativa de remições por aprovações em edições distintas do mesmo exame (ENEM) representa duplicidade indevida de benefício por um mesmo fato gerador, já que as provas, ainda que ocorram em momentos diversos, avaliam as mesmas áreas de conhecimento e visam à mesma certificação, de acordo com jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.
IV. Dispositivo:
6. Recurso provido.